Tribunal: STF
Processo: Rcl 49031
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NAS ADPFS 387 e 556, NAS RCLS 44.626, 41.079 E 47.931 E NO RE 1.258.205. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA.



    1. Tendo a autoridade reclamada negado seguimento a recurso de revista por considerá-lo incabível, não houve apreciação da matéria objeto dos paradigmas indicados.



    2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas de controle invocados, não cabe o manejo da ação reclamatória. 



    3. Agravo interno desprovido.